Tribunal: STF
Processo: ARE 980925
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE. LEIS ESTADUAIS 12.204/2002 E 12.635/2004. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.